Tribunal: TJDFT
Processo: 0724992-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. QUEIXA CRIME. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. O manejo da ação penal privada subsidiária da pública caracteriza controle sobre a conduta do Ministério Público e pressupõe a omissão do órgão de acusação, nos termos do art. 3°, § 1°, da Lei 13.869/2019; art. 100, § 3°, do CP; 29 do CPP; e art. 5°, LIX, da CF.
2. No caso dos autos, não houve a demonstração de inércia do Parquet a justificar a instauração de queixa-crime.
3. A peça inicial acusatória deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunha (art. 41 do CPP).
4. É inepta a peça inicial acusatória que não narra o fato delituoso com todas as suas circunstâncias, impedindo que o acusado exerça o seu direito de defesa.
5. Para incidir nos tipos penais previstos na Lei de Abuso de Autoridade, é necessário que o magistrado pratique a conduta específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal, pois eventual divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade.
6. Queixa-crime rejeitada, nos termos do art. 395, I, II e III, do CPP. Unânime.